Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708432-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701453-48.2022.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a constituição do devedor em mora. O Juízo a quo comunicou que foi proferida decisão de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial após pedido da parte autora (ID 34942787). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso, tendo em vista a conversão do feito. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2022 16:57:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador